Tribunal: TJDFT
Processo: 0050497-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. IMISSÃO NA POSSE. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 921. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS DE IPTU, LUZ E CONDOMÍNIO EM PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Os entraves administrativos alegados pela construtora para justificar o atraso na conclusão do empreendimento não podem ser enquadrados como caso fortuito ou evento de força maior aptos a afastar a sua responsabilidade, uma vez que guardam relação com o negócio desenvolvido, e, por esse motivo, deveriam ter sido considerados no planejamento da obra, sobretudo porque o fornecedor já dispõe de prazo de tolerância automático e incondicional para essas situações. Precedentes.
2. Somente considera-se entregue a unidade imobiliária a partir da imissão na posse do imóvel, momento em que o comprador efetivamente pode usar e fruir do bem adquirido. No caso em análise, em que as chaves do imóvel foram entregues antes mesmo da expedição do habite-se, deve-se adotar como marco a data da escrituração do bem em nome dos autores, quando puderam efetivamente usufruir do bem como proprietários nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
3. O art. 389 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI da Lei 8.078/1990 garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos.
4. Configurado o inadimplemento pelo atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de compra e venda, o fornecedor deverá reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes da mora. Essa reparação pode ser representada pela fixação de indenização por lucros cessantes ou pela “inversão” de cláusula penal, segundo opção do consumidor, mas não de forma cumulativa, conforme definido pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo (Temas 970 e 971).
5. Caso em que os prejuízos decorrentes da não fruição do imóvel encontram-se pré-fixados no contrato que estabelece o pagamento, em favor da construtora, de meio por cento do valor do contrato por mês sob o título de fruição, representando o proveito econômico que o bem normalmente produziria, podendo essa mesma penalidade ser aplicada em benefício dos compradores. No entanto, por caracterizar a incidência de verba de mesma natureza e escopo que a indenização por lucros cessantes, deve-se optar por uma ou outra, consoante delineado pelo STJ.
6. Conforme definido pelo STJ, o pagamento de eventual indenização sob o título de lucros cessantes deve ocorrer na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado (Tema 996 – STJ. REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
7. A responsabilidade pelo pagamento das despesas geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária (TJDFT. Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174). 5.1. A devolução dos valores correspondentes ao IPTU devem ser proporcionais à data de imissão na posse. 5.2. As contas de energia elétrica foram geradas por pedido de ligação do próprio autor em período anterior à imissão, e por essa razão não são de responsabilidade da construtora.
8. Recursos conhecidos. Recurso da construtora ré desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.